Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE MAUS TRATOS CONTRA MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. TEMPO DA PRISÃO CAUTELAR SUPERIOR AO DA CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.

1. O tipo subjetivo do crime de maus-tratos é o dolo de perigo, que não necessariamente precisa ser direto e pode ser eventual também, quando o agente assume o risco de produzir o resultado. Não é necessário também que exista dolo de impingir sofrimento. Precedentes.

2. No caso dos autos, está comprovado os maus tratos de menor pelos réus, conforme ocorrência policial, laudos periciais, relatório policial e sobretudo pelo depoimento das vítimas.

3. Assim comprovada a materialidade e autoria, mantem-se intacta a sentença.

4. Verificado que a primeira ré permaneceu presa cautelarmente por tempo superior ao da reprimenda aplicada, é de se reconhecer o cumprimento integral da pena para declarar a extinção da punibilidade, com fundamento no art. 42 do CP e no art. 61 do CPP.

5. Apelação da primeira ré conhecida e provida em parte. Apelação do segundo réu conhecida e não provida.